Tribunal: TJDFT
Processo: 0740931-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR REJEITADA. FATURA. PLANO DE SAÚDE. DÍVIDA LÍQUIDA. TERMO CERTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

1. Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da sentença prolatada na instância originária.

2. Consoante dispõe o artigo 397 do Código Civil, quando a dívida negocial for líquida e tiver termo certo para cumprimento, os juros moratórios incidem desde o vencimento da prestação (mora ex re). Caso contrário, em que ausente a liquidez ou a definição de prazo para cumprimento, a citação é o marco inicial da mora (ex persona).

3. A correção monetária, que busca tão somente a recomposição do valor da moeda com o decurso do tempo, é devida a partir do desembolso ou do vencimento da parcela.

4. Deve ser mantida a condenação, pois não verificada a alegada cobrança de juros sobre juros, nem a ocorrência de qualquer abusividade.

5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.